Tribunal: TJMT
Processo: 1023961-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023961-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO - CPF: 000.493.208-07 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da beneficiária de plano de saúde, autorizando o cumprimento de obrigação de custeio de tratamento no Hospital Beneficência Portuguesa. A operadora sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, especialmente quanto à definição dos efeitos jurídicos da decisão, à responsabilidade pelo custeio de despesas
pretéritas no hospital não credenciado e à delimitação temporal da obrigação de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissões, obscuridades ou contradições quanto à delimitação da obrigação de custeio do tratamento em hospital não credenciado; (
ii
) estabelecer se a cláusula contratual de exclusão de cobertura poderia prevalecer diante da urgência médica e da insuficiência da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado é claro ao reconhecer que a internação em hospital não credenciado decorreu de necessidade médica urgente, com base em prova técnica, diante da insuficiência da rede credenciada para atender à condição neurológica da paciente.

A cláusula contratual de exclusão de cobertura em hospitais de alto custo não prevalece em situações emergenciais, conforme entendimento consolidado do STJ (
EAREsp
1.459.849/ES).

O acórdão delimita expressamente o marco final da obrigação da operadora: 30/07/2025, data em que houve liberação médica para a remoção da paciente ao hospital
credenciado, sendo este o termo final para o custeio no Hospital Sírio-Libanês.

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois a decisão preserva a obrigação da operadora de custear o tratamento até a efetiva viabilidade médica da transferência, reconhecendo a partir de então a possibilidade de cumprimento da obrigação em hospital da rede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que delimita de forma expressa o marco final da obrigação de custeio de tratamento médico em hospital não credenciado, com base na liberação médica para transferência, não incorre em omissão ou contradição.

Cláusula contratual de exclusão de cobertura em hospital de alto custo não prevalece em situação de urgência e insuficiência da rede credenciada, conforme entendimento do STJ.

A simples pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão não autoriza o manejo de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento
ao Agravo de Instrumento
da ora
embargada (Id.

313733390
)
.

A embargante
afirma que o
acórdão recorrido incorreu em omissões, obscuridades e contradições que comprometem sua clareza, exequibilidade e validade
.

Aduz que a
decisão “limitou-se a ‘manter a decisão que deferiu, em antecipação de tutela recursal, a possibilidade de cumprimento da obrigação no Hospital Beneficência Portuguesa’”, sem esclarecer os efeitos jurídicos da medida, especialmente quanto à responsabilidade pelo custeio de despesas pretéritas no hospital não credenciado.

Ressalta que o
acórdão não esclarece a partir de qual data cessaria a obrigação da operadora: se em 20/07/2025 (data em que foi oferecida alternativa de hospital credenciado em São Paulo), 22/07/2025 (data da aceitação da transferência pela família), 25/07/2025 (data da decisão judicial validando a transferência), ou 30/07/2025 (data da liberação médica para a remoção). A ausência de delimitação precisa
inviabiliza
o cumprimento do julgado e gera insegurança jurídica.

Destaca a
ausência de manifestação explícita sobre a cláusula contratual, os marcos temporais da obrigação e a validade
do acordo entre as partes constitui omissão relevante e compromete a integridade do julgamento
.

Argumenta que o
acórdão ignora provas essenciais, como a confissão extrajudicial da parte adversa quanto à suficiência da rede credenciada e documentos que demonstram a tentativa da operadora de viabilizar o tratamento adequado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargada (Id.

313733390
).

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre a Cláusula 13.10, o acórdão foi claro ao estabelecer
que a transferência
da agravada para o Hospital de Alto Custo não decorreu de mera liberalidade, mas sim de in
dicação médica específica, devido à insuficiência de recursos
e a gravidade da condição neurológica da paciente.

Assim, a cláusula contratual que exclui a cobertura em hospitais de alto custo, ainda que válida em situações ordinárias, não prevalece diante da urgência comprovada e da insuficiência da rede credenciada, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ (
EAREsp
1.459.849/ES).

No que tange
ao
custeio d
as
despesas pretéritas no hospital não credenciado
(Sírio Libanês),
conforme constou do julgamento do AI
1023307-12.2025.8.11.0000
, o recurso foi parcialmente provido
para determinar o custeio integral do tratamento da autora no Hospital até
o momento
da
sua efetiva transferência para o hospital da rede credenciada
da ré.

Inclusive,
constou do voto que
“
(...)
Importa
ressaltar que a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência no Agravo de Instrumento n. 1023961-96.2025.8.11.0000 não revogou, de forma automática, a tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento n. 1023307-12.2025.8.11.0000.

Isso porque a produção de seus efeitos, em termos fáticos, se deu apenas a partir do momento em que se tornou possível o seu cumprimento, ou seja, quando houve a liberação médica para a transferência da autora ao Hospital Beneficência Portuguesa (Ids. 301313358 e 302442851).

Convém salientar, ainda, que a decisão em referência não extinguiu a obrigação de custeio (pedido principal deste Agravo de Instrumento), mas apenas viabilizou o cumprimento da obrigação em hospital da rede credenciada (pedido subsidiário), opção que foi aceita pela própria autora.
”

Assim, resta evidente que a obrigação de custeio no Hospital Sírio-Libanês perdurou até o momento em que se tornou viável a transferência da paciente para o hospital da rede credenciada, ou seja, até 30/07/2025, data em que houve a liberação médica para a remoção, conforme consta no Id. 202737154.

Por fim, não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo. O acórdão reconheceu a possibilidade de cumprimento da obrigação no Hospital Beneficência Portuguesa a partir do momento em que a transferência se tornou medicamente viável, sem afastar a
responsabilidade pelos custos já incorridos no Hospital Sírio-Libanês durante o período em que a transferência era impossível por razões médicas.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025